Tribunal: STF
Processo: HC 236137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.12.2023, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Renan Madruga da Rosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em Sessão Virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 821.464/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 25.2.2021, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Palhoça/SC, na Ação Penal n. 0002324-18.2019.8.24.0045, à pena de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dez dias-multa, pela prática dos delitos de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (inc. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e inc. IV do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 - fls. 405-407 e 409-410, e-doc. 3). 



    Julgada apelação criminal interposta por Renan Madruga da Rosa (fl. 449, e-doc. 3), não admitido recurso especial também do paciente (fls. 625-632, e-doc. 3), a ação penal transitou em julgado em 1º.9.2021 para a acusação e em 16.9.2021 para a defesa.



    3. Em 8.3.2023, o paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 5012834-04.2023.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não conhecida pelo Segundo Grupo de Direito Criminal, em 26.4.2023. Esta a ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV CÓDIGO PENAL). REVISÃO DA DOSIMETRIA. SUSCITADO O REAJUSTE DA PRIMEIRA FASE PARA AFASTAR A VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PLEITO JÁ APRECIADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. ‘É descabido o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir o acerto do decisum, que já foi dirimido em recurso de apelação, mormente quando coincidentes as teses formuladas' (TJSC, Revisão Criminal n. 4009859-70.2016.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 26-04-2017)” (fl. 9, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 821.464/SC no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 29.8.2023, pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou provimento ao recurso, em Sessão Virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023. Esta ementa do ato impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena. A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais. 2. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. 3. Na hipótese, não foi a mera impossibilidade de o ofendido despedir-se da família que ensejou a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, mas todo o contexto fático do crime, perpetrado durante visita da vítima à irmã, que presenciou a morte do ofendido e precisa fazer uso de medicamentos controlados em razão dos abalos emocionais sofridos. A fundamentação não é inerente ao tipo penal ou insuficiente para justificar a opção judicial. 4. Agravo regimental não provido” (fls. 5-6, e-doc. 6).



    5. Na presente impetração, a defesa alega que, “inobstante tenha-se a orientação cega de que a revisão criminal não é permitida para reapreciação de matérias já analisadas pelo Tribunal, o que se denomina reapelação, de vero, tal situação não pode ser considerada e aplicada como regra absoluta” (fl. 9 e-doc. 1). 



    Aponta ilegalidade na dosimetria da pena e “violação aos limites do art. 59 do Código Penal, isso porque os argumentos invocados para recrudescer a pena-base ao delito de homicídio não se conformam ao conceito de circunstâncias do crime” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que, “com base nas circunstâncias do crime, justificada na impossibilidade de a vítima se despedir de seus familiares, restou exasperada a pena-base em 02 anos de reclusão” (fl. 12, e-doc. 1).



    Realça que “o fato de a vítima não ter se despedido de sua família é particularidade própria do tipo, isso porque, por lógica, os delitos de homicídio são praticados sem aviso anterior, sendo tal peculiaridade comum e inerente ao tipo” (fl. 15, e-doc. 1).



    Defende “viável, in hypothese, a concessão da ordem para exclusão do aumento operado na primeira fase de aplicação da pena, eis que as particularidades não se mostram hábeis a conduzir a exasperação pelas modulares do art. 59 do Código Penal, principalmente as circunstâncias do crime” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, confia seja concedida a ordem para reconhecer o indevido não conhecimento da revisão criminal, determinando a análise pelo Tribunal de Justiça catarinense, ou, de ofício: 



    (1) adequar a pena infligida ao Paciente, para afastar a modular das circunstâncias do crime; 



    (2) dispensar a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia dos documentos necessários à análise da impetração, além de se tratar de Ação penal eletrônica” (fl. 5 e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se com a presente impetração a revisão da dosimetria da pena privativa de liberdade de Renan Madruga da Rosa pela prática do delito de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, fixada em quatorze anos de reclusão.



    Condenado pelo Tribunal do Júri, na dosimetria da pena, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC exasperou a pena-base em um sexto, fixada em quatorze anos, consideradas desfavoráveis as circunstâncias do crime. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida uma causa agravante (al. c do inc. II do art. 61) e uma causa atenuante da pena (al. d do inc. III do art. 65), manteve-se a pena no patamar anterior. Não houve causas gerais ou especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, tornando-se definitiva, para o crime de homicídio, em quatorze anos. Estes foram os fundamentos para fixação da reprimenda final: 



    “Submetido o réu a julgamento nesta data pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu: 



    1) Art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal: a) reconhecer a materialidade do fato; b) confirmar a autoria atribuída ao denunciado; c) rejeitar a tese de legítima defesa e não o absolver; d) acolher as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima;



    2) Art. 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/03: a) reconhecer a materialidade do fato; b) confirmar a autoria atribuída ao denunciado; c) rejeitar a tese de absolvição. 



    À luz destas deliberações, a denúncia procede na íntegra, pelo que passo à aplicação da pena, já que maior o réu e ausentes quaisquer causas excludentes de culpabilidade.



    1) Art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal



    Primeira fase (art. 59 do CP)



    Quanto à culpabilidade do réu, não excede os parâmetros que autorizam a elevação da pena neste ponto. Não registra antecedentes criminais, entendidas, aqui, as condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos e incapazes de gerar reincidência. Em relação à conduta social e personalidade, não há registro em seu desfavor, não havendo exame criminológico para aferição. O motivo (fútil) já qualificou o crime. As circunstâncias em que o crime se deu merecem atenção, já que a vítima, residente fora desta cidade e Estado, aqui estava para visitar a irmã e sequer pôde retornar ao seio familiar e despedir-se daqueles por quem nutria afeto. Também importante lembrar as consequências emocionais à irmã da vítima, que sofre pela culpa da morte do irmão e desde os fatos precisa fazer uso de medicamentos controlados. Ainda que graves as consequências (perda de uma vida), são inerentes ao crime. Por fim, não há elementos suficientes a demonstrar que a vítima, com o seu comportamento, concorreu de modo predominante para a conduta do acusado.



    Ponderando, assim, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, aumento a pena base em 1/6 (um sexto), ficando fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.



    Segunda fase



    Existe uma causa agravante da pena (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima - art. 61. II, c, do CP) e uma causa atenuante da pena (confissão espontânea - art. 65, III, d, do CP, e Súmula 545 do STJ), as quais se compensam, razão pela qual mantenho a pena no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.



    Terceira fase



    Não verifico causas gerais ou especiais de aumento, tampouco de diminuição da reprimenda, ficando a pena fixada, em definitivo, no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.



    Art. 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/03



    Primeira fase (art. 59 do CP)



    Quanto à culpabilidade do réu, não excede os parâmetros que autorizam a elevação da pena neste ponto. Não registra antecedentes criminais, entendidas, aqui, as condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos e incapazes de gerar reincidência. Em relação à conduta social e personalidade, não há registro em seu desfavor, não havendo exame criminológico para aferição. Não há motivo, circunstâncias e consequências a serem consideradas, assim como comportamento da vítima.



    Ponderando, assim, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, este no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Segunda fase



    Não há causas agravantes ou atenuantes a serem consideradas.



    Terceira fase



    Não verifico causas gerais ou especiais de aumento, tampouco de diminuição da reprimenda, ficando a pena fixada, em definitivo, no patamar de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, este no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Concurso material



    Porque entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito opera o concurso material, somo as penas, que chegam ao quantum de 17 (dezessete) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, este no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fls. 414-415, e-doc. 3)



    No Tribunal estadual, constou do voto condutor do julgamento, proferido pela Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho:



    “Preliminarmente, consigna-se que a ação revisional tem por finalidade a viabilidade da desconstituição da decisão acobertada pela coisa julgada, não se prestando para rediscutir prova.



    (...)



    As hipóteses que admitem a propositura da revisão criminal estão expressamente previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, entre as quais não se prevê a possibilidade de reavaliação da dosimetria da pena.



    Desse modo, excepcionalmente, este Tribunal de Justiça admite a revisão da pena aplicada, porém exige que tal situação já não tenha sido analisada em sede recursal, bem como a presença de erro técnico ou que esteja caracterizada uma injustiça explícita.



    (...)



    No caso dos autos, o pedido revisional do Requerente está amparado no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, por meio do qual se pretende o afastamento da circunstância judicial desfavorável relativa às circunstâncias do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 59, do Código Penal, porquanto alegou que a fundamentação utilizada na sentença e no acórdão condenatório é inidônea, sob o argumento de que ‘o fato de a vítima não ter se despedido de sua família é particularidade própria do tipo, isso porque, por lógica, os delitos de homicídio são praticados sem aviso anterior, sendo tal peculiaridade comum e inerente ao tipo’.



    Adianta-se que o pedido sequer deve ser conhecido.



    Isso porque, observa-se que no caso em comento a pretensão do Revisionando nada mais é do que mera reiteração da tese já formulada por ocasião da interposição do apelo e exaustivamente analisada por este egrégio Tribunal de Justiça Catarinense, o que não se admite na via eleita, nos termos do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas’.



    (...)



    Como se observa, é nítida a tentativa do Requerente em rediscutir a circunstância do crime valorada na primeira fase dosimétrica, a qual foi devidamente sopesada na sentença e acordão. 



    Aliás, convém registrar que, muito embora o Revisionando tente trazer argumentos distintos, supostamente não apreciados por esta Corte, certo é que a Egrégia Quinta Câmara decidiu manter a vetorial com base na fundamentação colacionada pelo Magistrado de Primeiro Grau, razão pela qual não se mostra viável proceder novamente a apreciação de matéria que já se encontra acobertada sob o manto da coisa julgada.



    (...)



    Neste cenário, o que se verifica é que as alegações trazidas pela defesa na presente revisão criminal já foram bem analisadas pelo Tribunal de Justiça Catarinense, em sede recursal, conforme se nota pelo trecho acima transcrito.



    Em todo o caso, como bem ponderou o Procurador de Justiça Dr. Francisco Bissoli Filho:



    Da leitura acima, depreende-se que, na primeira fase dosimétrica, tanto o Juízo de primeiro grau quanto a Colenda Quinta Câmara Criminal, fundamentaram o aumento da pena-base em face da circunstância judicial desfavorável relativa às consequências do crime, sendo uma mera atecnia a sua denominação como circunstâncias do crime, devendo ser mantida incólume a reprimenda basilar imposta ao revisionando. (Ev. 12).



    Desse modo, impossível acolher a revisão criminal para o fim de ‘reavaliar’ matéria já deduzida e repelida por este e. Tribunal de Justiça, uma vez que o decisum transitou em julgado e, portanto, não pode a instância revisional transformar-se em uma segunda apelação. Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do pedido revisional” (fls. 665-668, e-doc. 3).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal catarinense, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “Para a aplicação da sanção criminal, o julgador, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Nesse contexto, ‘não é imprescindível [...] dar títulos às singularidades do caso, mas, sim, apontar elementos concretos para individualizar a sanção criminal’ (REsp n. 1.838.375/RS, relator Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe de 13/12/2019).



    Na hipótese, a pena-base do crime de homicídio foi elevada em 1/6 acima do mínimo legal, ‘já que a vítima, residente fora desta cidade e Estado, aqui estava para visitar a irmã e sequer pôde retornar ao seio familiar e despedir-se daqueles por quem nutria afeto. Também importante lembrar as consequências emocionais à irmã da vítima, que [...] desde os fatos precisa fazer uso de medicamentos controlados’ (fl. 1.442, grifei).



    Não foi a mera impossibilidade de o ofendido despedir-se da família que ensejou a exasperação, mas todo o contexto fático do crime, perpetrado durante visita da vítima à irmã, que presenciou a morte do ofendido e precisa fazer uso de medicamentos controlados em razão dos abalos emocionais sofridos. A fundamentação é concreta e não inerente ao tipo penal, idônea a justificar a individualização mais severa da pena.



    No acórdão da apelação, salientou-se: ‘no depoimento prestado pela irmã da vítima na sessão plenária do Tribunal do Júri nota-se o abalo emocional sofrido por ela, pois presenciou a morte do irmão e disse fazer uso de medicamentos para amenizar o sofrimento’ (fl. 1.619, destaquei). 



    Como bem pontuou o Subprocurador-Geral da República Antônio Carlos Pessoa Lins, ‘a decisão recorrida, transitada em julgado em 01.09.2021, não comporta reparos, uma vez que [...] a majoração questionada (art. 59, CP – circunstâncias do crime) encontra-se amplamente justificada nos autos (e-STJ f. 1.619) e o acréscimo de 16,66% (1/6) encontra-se dentro do entendimento desse Colendo Tribunal’ (fl. 1.707).” (fls. 9-10, e-doc. 6).



    8. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime, realçadas as graves consequências da prática delitiva, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento na fração de um sexto da pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado, que tem pena em abstrato de doze a trinta anos de reclusão (§ 2º do art. 121 do Código Penal).



    Não há ilegalidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal), uma vez que "[a]s circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta", não sendo necessária a "fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo" (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.4.2007).



    Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos impetrantes, pela ausência, no processo, de elementos probatórios de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus para redimensionamento da dosimetria da pena imposta ao paciente em decreto condenatório transitado em julgado.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora